Tribunal: CARF
Processo: 15922.000376/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000376/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CLAUDIO DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há
que ser mantida a respectiva glosa, afastando-se aquelas para as quais houve a
devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pormaioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
22.480,00, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de glosa do valor de R$
28.130,00 deduzido indevidamente como despesas médicas, por falta de comprovação ou de
previsão legal, e de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no
valor de R$ 1.667,36, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 153 a 157.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000376/2008-55
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, conforme
relatório proferido no Acórdão 17-37.032 – 10a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 75), que tomo a
liberdade de reproduzir em parte:
1)
Atendendo à primeira intimação fiscal, apresentou documentação comprobatória
dos rendimentos de honorários médicos recebidos da fonte pagadora Irmandade da
Santa Casa de Vinhedo e, novamente solicitou comprovante de rendimentos, confirmando
os valores recebidos e retidos. Junta documentos;
2) Quanto ao subseqüente Termo de Intimação Fiscal, objeto desta Notificação, foi
solicitada a comprovação efetiva de serviços e efetivo pagamento, apenas para duas
profissionais: Marisa Franchi e Maria Guiomar Matheus Mazon, apresentando-se
declarações específicas com firma reconhecida e ratificadoras da efetiva prestação de
serviços e do efetivo recebimento dos honorários profissionais;
3) Não constando os profissionais Amauri Bernardes Pinto Filho, Marisia A Lepri Lebeis
e Maria Núncia Limoni, os recibos dos mesmos foram considerados aceitos, não
restando ao contribuinte fazer nova comprovação afora a que já fizera no atendimento
ao primeiro Termo de Intimação Fiscal. A notificação extrapola e o contribuinte, embora
protestando pela juntada dos documentos que se encontram em malha fiscal, reproduz a
prova;
4) Ilegalidade da Notificação de Lançamento ao restringir a forma de comprovação da
efetiva prestação de serviços e efetivo pagamento, ferindo princípio constitucional da
ampla defesa;
5) Como pagou em dinheiro pela prestação de serviços, recebeu das profissionais as
declarações incontestes especificando e ratificando os serviços prestados e os períodos
dos pagamentos em moeda corrente. Sendo documentos originais, legalmente emitidos,
não cabe à Auditoria inverter a regra e desprezá-los;
6) Não houve questionamento quanto a habilitação profissional dos dentistas e
fisioterapeutas, as psicólogas estão regularmente inscritas no Conselho Regional de
Psicologia do Estado de São Paulo, os valores cobrados pela prestação de serviços estão
dentro dos parâmetros da Tabela de Honorários e apresentaram regularmente sua
declarações de imposto de renda com valores superiores aos recebidos do contribuinte;
7) O contribuinte atende a três pontos conforme Acórdão do Conselho de Contribuintes:
comprovou com recibos, comprovou o período de pagamento, junta declarações de
Ajuste Fiscal das profissionais com valores compatíveis com os recebimentos. Por fim,
comprova com a declaração de IR do contribuinte a disponibilidade em dinheiro no ano
calendário anterior;
8) Requer insubsistência da Notificação de Lançamento, declarando sua nulidade.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada, em resumo, assim entendeu (e-fls. 169):
1 - Quanto à glosa da compensação do IRRF, “Portanto, o contribuinte faz jus à
compensação do valor de R$ 1.667,36 de imposto de renda retido na fonte,
devendo ser restabelecida a compensação pleiteada”;
2 - Quanto a glosa das despesas médicas: A prova definitiva e incontestável das
despesas é feita com a apresentação de documentos que comprovem a
transferência de numerário (o pagamento) e dos documentos que comprovem a
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

realização do serviço (radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas
fiscais de aquisição de remédios e outras).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/1/2010 (e-fls. 177) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 3/2/2010 (e-fls. 187 e 178 a 186), no
qual alega:
1 – ilegalidade da notificação de lançamento, uma vez que foi exigida a
comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo pagamento às aludidas profissionais
de quatro formas: extrato bancário, transferência bancária, cheque nominativo e depósito
bancário, o que feriria o preceito constitucional da ampla defesa;
2 – em síntese, alega que teria apresentou 9 documentos comprobatórios das
despesas, que teriam sido parcialmente acatados pelo fisco, pois este somente solicitou
informação adicional em relação às profissionais Marisa Franchi e Maria Guiomar Matheus
Mazon, de forma que teria concordado com as despesas referentes aos profissionais Amauri
Bernardes Pinto filho, Marisia A Lepri Lebeis e Maria Núncia Limoni;
3 – junta julgados da própria DRJ e também deste Conselho, que contém matéria
semelhante, para fundamentar seu pedido.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da suposta ilegalidade da notificação de lançamento
O contribuinte alega que houve ilegalidade na notificação de lançamento, uma vez
que foi exigida a comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo pagamento às
aludidas profissionais de quatro formas, que entendeu serem exclusivas, o que feriria o preceito
constitucional da ampla defesa, quais sejam: extrato bancário, transferência bancária, cheque
nominativo e depósito bancários.
A simples leitura do Termo de Intimação Fiscal, às e-fls. 17, revela que tal
irregularidade não ocorreu, pois consta expressamente, no quadro CONTEXTO do mesmo, o
seguinte texto, que reproduzo:
Dessa forma, nos termos dos artigos 835 e 928 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99), e do art. 71 da Medida Provisória
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e alterações posteriores, fica o contribuinte acima
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

identificado INTIMADO a apresentar no protocolo desta DRF, no prazo e local abaixo
indicado, provas da efetiva prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos,
psicológicos, etc. (exemplo: receituários, exames, etc.), e do efetivo pagamento
(exemplo: cópia do cheque nominativo, extrato bancário, transferência bancária e
depósitos coincidentes com a data dos recibos, etc.) efetuados nos anos-calendário,
valores e pelos profissionais e emitentes abaixo relacionados:
Ou seja, houve uma sugestão de formas para comprovar o efetivo pagamento das
despesas pelo contribuinte, mas não uma imposição de forma únicas, de forma que a alegação
não prospera.
Da despesas médicas glosadas
A lide remanesce em torno de glosa de despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF no valor de R$ 28.130,00, referente aos seguintes profissionais:
1 - Marisa Córdoba Amarantes - R$ 12.480,00;
2 - Amauri Bernardes Pinto filho - R$ 300,00;
3 - Maria Guiomar Matheus Mazon - R$ 10.000,00;
4 - Marisia A Lepri Lebeis - R$ 350,00;
5 - Maria Núncia Limoni - R$ 5.000,00.
Conforme notificação de lançamento, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
1 - Os recibos apresentados não atendem ao disposto no art. 80, § 1o, III, do
decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda);
2 - não houve a comprovação da efetiva prestação de serviços e do efetivo
pagamento relacionado a alguns dos profissionais acima citados;
3 - o contribuinte não apresentou nenhum dos documentos solicitados
relativamente à comprovação do pagamento.
Inicialmente, o contribuinte informa (e-fls. 88):
Preliminarmente, atendendo o Termo de Intimação Fiscal n. 2007/608240525361003
de 07.01.08 (doc. 2) o recorrente através de petição protocolada 23.01.08 (doc.3),
apresentou 9 documentos comprobatórios do efetivo pagamento de despesas médicas
deduzidas no exercício de 2007, ano-calendário de 2006 que se encontram na Malha
Fiscal, pelos quais protestou sejam juntados a este Processo Administrativo Fiscal.
No que tange ao subseqüente Termo de Intimação Fiscal N. 0035/08 de 26.02.08
(doc.6) objeto desta Notificação, solicitou para o exercício de 2007 ano calendário
2006, comprovação efetiva de serviços e o efetivo pagamento, apenas de duas
profissionais psicólogas: Marisa Franchi (CPF 024.731.988-02) e Maria Guiomar
Matheus Mazon (CPF 040.834.288-99) e o contribuinte recorrente, através de petição
protocolada em 19.03.08 (doc. 6) apresentou dessas profissionais Declarações
específicas e com firma reconhecida, Ratificadoras da efetiva Prestação de Serviços
bem como do efetivo Recebimento dos Honorários Profissionais do contribuinte
recorrente (docs. 8/9).
Resta claro, que não constando os profissionais Amauri Bernardes Pinto Filho (CPF
102.329.888-03), Marisia A. Lepri Lebeis (CPF 112.160.448-05) e Maria Núncia
Limoni (CPF 004.932.398-98),os recibos destes profissionais foram considerados
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

aceitos, portanto não restava ao contribuinte recorrente fazer nova comprovação
afora a que já fizera no atendimento do Termo de Intimação Fiscal de 07.01.08 acima
especificado.
Com relação à profissional Marisa Córdoba Amarantes, o contribuinte apresentou
Certidão de casamento às e-fls. 43 que atesta que a mesma passou a chamar-se Marisa Franchi.
Também juntou às e-fls. 83 a 121 recibos de pagamento emitidos por esta profissional que
atestam terem sido pagos pelo contribuinte o valor de R$ 12.480,00, relativos a tratamento
psicoterápico em benefício do próprio contribuinte e de sua filha, Camila Bonati Mattos,
dependente do contribuinte conforme DAA (e-fls. 79), recibos estes todos emitidos em 2006.
Juntou ainda Declaração da referida profissional (e-fls. 20) que ratifica a prestação do serviço e o
recebimento em dinheiro pelos mesmos. Por fim, juntou outros documentos que comprovam que
a profissional está inscrita no CRP SP, tabela de honorários profissionais e declaração de ajuste
anual da referida profissional com o fim de atestar que o valor por ele pago é inferior à renda da
profissional.
Em que pese tais documentos não terem sido acatados pela DRJ como
comprovação suficiente relativa à referida despesa, entendo que a declaração do profissional que
confirma o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais que preencham os
requisitos legais exigidos, são suficientes para comprovar a sua efetividade.
Conforme inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, as deduções de
despesas médicas limitam-se “a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”. Os recibos apresentados
possuem os requisitos exigidos pela lei, exceto o endereço; porém, tal requisito resta suprido na
declaração da profissional apresentada às e-fls. 20.
Dessa forma, em face de todo o conjunto probatório, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar neste particular, devendo ser restabelecida a dedução da despesa com
a profissional Marisa Córdoba Amarantes, no valor de R$ 12.480,00.
Da mesma forma, em relação à profissional Maria Guiomar Matheus Mazon o
contribuinte apresenta às e-fls. 123 a 144 recibos de pagamento emitidos por esta profissional
que atestam terem sido pagos pelo contribuinte e por Camila Bonati Mattos o valor de R$
10.000,00, relativos a tratamento psicoterápico em benefício do próprio contribuinte e de sua
filha, Camila Bonati Mattos, dependente do contribuinte conforme DAA (e-fls. 79), recibos estes
todos emitidos em 2006. Juntou ainda Declaração da referida profissional (e-fls. 21) que ratifica
a prestação do serviço e o recebimento em dinheiro pelos mesmos. Por fim, juntou outros
documentos que comprovam que a profissional está inscrita no CRP SP, tabela de honorários
profissionais e declaração de ajuste anual da referida profissional com o fim de atestar que o
valor por ele pago é inferior à renda da profissional.
Os recibos apresentados possuem os requisitos exigidos pela lei, exceto o
endereço; porém, tal requisito resta suprido na declaração da profissional apresentada às e-fls.
21.
Dessa forma, em face de todo o conjunto probatório, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar neste particular, devendo ser restabelecida a despesa com a
profissional Maria Guiomar Matheus Mazon, no valor de R$ 10.000,00.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

Melhor sorte não assiste em relação ao valor glosado com os demais profissionais,
Amauri Bernardes Pinto filho (R$ 300,00), Marisia A Lepri Lebeis (R$ 350,00), Maria Núncia
Limoni (R$ 5.000,00).
Apesar da juntada dos recibos e de outros documentos relativos à inscrição dos
profissionais nos respectivos conselhos de classe, tais documentos não poderão ser acatados para
fins da comprovação que se pretende.
Para comprovar as deduções da relativas a despesas médicas, a lei exige que haja
comprovação do efetivo desembolso, de forma que, conforme apontado na decisão recorrida (e-
fls. 171), com o que concordo, “A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas, exames
laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras)”. E “A apresentação de recibos,
por si só, como já dito acima, não tem esta capacidade. A menção das formas de comprovação
de pagamento e prestação de serviços, descritas pela fiscalização, favorecem o contribuinte no
sentido de apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações. Portanto, não foi ferido
qualquer princípio constitucional”.
No âmbito deste Colegiado, a matéria não é nova e já foi objeto de inúmeros
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 9202005.461, de 24/05/2017, da lavra do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos adoto e colaciono como
minhas razões de decidir:
"Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a
partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que (a) as
deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser glosadas
inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou
do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas
deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja
alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito."
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas,
que se constituem somente em recibos, não logram o convencimento acerca do pagamento
correspondente.
Dessa forma, há que se mantida a glosa com os referidos profissionais, no valor de
R$ 5.650,00.
Dos julgados Administrativos
No que concerne aos acórdãos das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, invocados pelo
interessado, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 22.480,00, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000376/2008-55

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital